Tribunal: TJMT
Processo: 1030804-56.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030804-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de dois recursos de embargos de declaração, interposto
s
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
pelo

BANCO BRADESCO S.A.,
contra o
acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo ora embargante (ID 213336193).

O embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
214216178
).

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 215860654).

Já

o embargante BANCO BRADESCO S.A. afirma que o acórdão é nulo, por se tratar de decisão “extra petita”, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Sustenta que o acórdão é omisso porque inexistiu análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Defende que, o texto do termo de quitação – elaborado com o timbre do escritório embargado e aposta sua assinatura com firma reconhecida – é cristalino, de maneira que deve ser observado o que nele constou.

Enfatiza que, o acórdão é contraditório, porquanto diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir.

Menciona que, o acórdão não menciona a distribuição do ônus sucumbencial havido nesta ação, considerando o valor econômico pretendido pelo embargado (percentual sobre o valor atualizado das causas), nos termos do art. 85 do CPC, devendo ser complementada a decisão.

Argui que, havendo sucumbência mínima do embargante ou, subsidiariamente recíproca, necessário se faz a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC (ID
214630175
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., porquanto, eventual provimento interferirá no resultado dos embargos declaratórios apresentados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

-
DO RECURSO APRESENTADO PELO BANCO BRADESCO S.A
.

Inicialmente, não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor,
nos processos de
nºs
. 0606489-28.2014.8.04.0001

e 0607966-52.2015.8.04.0001, ambos em trâmite na Comarca de Manaus/AM,

sem
considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu, ora embargante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

Quanto às demais omissões e contradições apontadas, tem-se que, a
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto destacou que o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020
(
ID 210867135 - Pág. 2/7 – fls. 700/705
),
referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Por fim, no tocante ao ônus sucumbencial, o juízo de origem condenou o banco réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC, o que não foi objeto de insurgência por nenhuma das partes, de maneira que o critério para sua fixação foi mantido, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação apresentado por ambas as partes.

Com efeito, em nenhum momento o Banco ora recorrente pugnou pela reforma nesse ponto, pugnando
apenas
pelo reconhecimento da sucumbência recíproca e,
consequente, redistribuição do ônus sucumbencial, de maneira que não há qualquer omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

-
DO RECURSO APRESENTADO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Por sua vez, o

embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega a ocorrência de omissão, tendo em vista que deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, cuja redação foi alterada no ano de 2022, e expressamente vinculou a valoração dos honorários aos limites estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,
em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor.

Assim,
sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado,
o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024